Tribunal: TRF3
Processo: 5010740-95.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
664/775)

5010740-95.2018.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010740-95.2018.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

SUCEDIDO: MARIO ANTONIO DA SILVA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUELI APARECIDA CORREA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: RODRIGO DE SOUZA COELHO - SP165045-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUELI APARECIDA CORREA RIBEIRO DA SILVA

SUCEDIDO: MARIO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: RODRIGO DE SOUZA COELHO - SP165045-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MENOR APRENDIZ. PATRULHEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. NÍVEL INFERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer períodos de labor comum e apurar tempo total de contribuição, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora requer o reconhecimento de períodos como menor aprendiz (patrulheiro) e da especialidade do labor exercido entre 06/12/2004 e 01/06/2011, com concessão do benefício desde a DER.

O INSS sustenta a impossibilidade de cômputo de períodos registrados em CTPS, por ausência de outros elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os períodos anotados em CTPS podem ser reconhecidos como tempo de contribuição; (ii) saber se o labor exercido como patrulheiro pode ser computado para fins previdenciários; e (iii) saber se o período de 06/12/2004 a 01/06/2011 pode ser reconhecido como atividade especial em razão da exposição a ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade. Ausente prova em sentido contrário pelo INSS, devem ser reconhecidas como início de prova material suficiente para fins previdenciários.

Os períodos registrados em CTPS não apresentam indícios de irregularidade. O INSS não comprovou a falsidade ou inconsistência das anotações. Impõe-se o cômputo dos intervalos como tempo de contribuição.

O reconhecimento de tempo de serviço como patrulheiro exige demonstração de vínculo de natureza empregatícia. A atividade possui caráter socioeducativo, não se enquadrando, em regra, como relação de emprego.

No caso, os documentos apresentados não comprovam desvirtuamento da atividade nem a existência de vínculo empregatício. Afasta-se o cômputo dos períodos como tempo de serviço.

A caracterização de atividade especial por exposição a ruído depende da comprovação de níveis superiores aos limites legais vigentes à época da prestação do serviço.

A prova pericial judicial aferiu nível de ruído de 66,7 dB(A), inferior ao limite de tolerância de 85 dB(A) vigente após 19/11/2003.

O PPP apresentado não prevalece diante da prova pericial produzida em juízo. O recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para caracterizar atividade especial.

Não demonstrada a exposição habitual e permanente a agente nocivo em níveis legais, inviável o reconhecimento da especialidade do período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios para 12%, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. As anotações em CTPS, sem indícios de irregularidade, constituem prova suficiente do tempo de serviço, cabendo ao INSS comprovar eventual inconsistência; 2. O labor exercido como patrulheiro somente pode ser reconhecido para fins previdenciários quando demonstrado o desvirtuamento do caráter socioeducativo e a existência de vínculo empregatício; 3. A percepção de adicional de insalubridade não é suficiente para caracterizar atividade especial, sendo indispensável a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos acima dos limites legais; 4. A prova pericial judicial prevalece sobre o PPP quando evidencia níveis de exposição inferiores aos limites de tolerância.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o e § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 55, §§ 1o e 3o; 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85, § 11; EC no 20/1998; EC no 103/2019, art. 3o; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.157.387, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, 5a Turma, j. 31/05/2011; STJ, AgRg no AREsp 23.701, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 6a Turma, j. 07/02/2012; STJ, AREsp 1.921.941, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 15/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.489.677/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27/11/2018; STJ, REsp 1.676.809/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/09/2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STF, ARE 664.335; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.865.832/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 03/04/2023; STJ, AREsp 1.505.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/08/2019; TRF3, ApReeNec 0005016-55.2005.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 27/11/2017; TRF3, ApCiv 5008751-42.2018.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 09/12/2025; TRF3, ApCiv 5004026-79.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 17/07/2025; TRF3, ApelRemNec 5001529-78.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 12/06/2024; TRF3, ApCiv 5139283-74.2018.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010740-95.2018.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

SUCEDIDO: MARIO ANTONIO DA SILVA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUELI APARECIDA CORREA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: RODRIGO DE SOUZA COELHO - SP165045-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: RODRIGO DE SOUZA COELHO - SP165045-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUELI APARECIDA CORREA RIBEIRO DA SILVA

SUCEDIDO: MARIO ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Autor e pelo INSS contra a r. sentença de fls. 321/337 que julgou os pedidos iniciais nos seguintes termos (havia destaques):

“Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela na sentença, ajuizada por MARIO ANTONIO DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando o reconhecimento dos períodos de labor comum de 30/08/1993 a 08/09/1993 (Partime – Serv. Temp. SP Ltda.), 29/12/1993 a 03/01/1994 (Belmara Campinas Assec. Rec. Hum. Ltda., 16/02/1994 a 11/03/1994 (B.R.H. Bolsa de Recursos Humanos), 15/08/1995 a 22/08/1995, bem como os períodos laborados na condição de menor aprendiz de 03/01/1974 a 23/01/1974, 23/01/1974 a 08/03/1974, 12/03/1974 a 03/10/1974, 05/10/1974 a 23/12/1974, 24/12/1994 a 10/01/1976 e 16/01/1976 a 31/05/1976, e do labor exercido em condições especiais nos períodos de 01/09/2003 a 16/04/2004 (Equipar Tecnologia Industrial Ltda.) e 06/12/2004 a 01/06/2011 (Kerry do Brasil Ltda.), para o fim de condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a consideração do tempo de serviço comum e do tempo especial convertido para comum (fator 1,4), desde a DER (11/12/2017 – NB 42/183.707.098-6), com o pagamento dos valores em atraso acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Com a inicial vieram documentos.

Pelo despacho de ID no 12510538, foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita ao autor e determinada a intimação do autor para esclarecer se as cópias dos autos administrativos foram integralmente juntadas aos autos.

O autor emendou a inicial, comprovando o agendamento para retirada dos processos administrativos (ID no 13072891).

A parte autora promoveu a juntada da cópia do processo administrativo (ID no 13319086).

Citado, o réu contestou o feito (ID no 13575428).

Pelo despacho de ID no 14945963 foram fixados os pontos controvertidos e determinada a especificação de provas pelas partes.

Manifestação do autor quanto à prova documental (ID no 15555381).

O réu foi intimado, mas nada requereu.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

/.../

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo autor, julgando o mérito do feito, a teor do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) reconhecer os períodos de labor comum de 30/08/1993 a 08/09/1993, 29/12/1993 a 03/01/1994, 16/02/1994 a 11/03/1994 e 15/08/1995 a 22/08/1995;

b) declarar o tempo total de contribuição do autor de 33 anos, 09 meses e 28 dias, ambos até a DER (11/12/2017).

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação do réu à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Condeno o autor em honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa. A exigibilidade da verba, contudo, resta suspensa enquanto perdurar a condição financeira que motivou o deferimento da gratuidade judiciária.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, inciso III do Código de Processo Civil.

Sem condenação no pagamento das custas por ser o réu isento e o autor beneficiário da Justiça Gratuita.”

Nas suas razões recursais a parte autora pleiteia a reforma parcial da r. sentença para que sejam reconhecidos e averbados como tempo de serviço para fins previdenciários os períodos de 03/01/1974 a 23/01/1974, 23/01/1974 a 08/03/1974, 12/03/1974 a 03/10/1974, 05/10/1974 a 23/12/1974, 24/12/1994 a 10/01/1976 e 16/01/1976 a 31/05/1976, em que laborou na condição de menor aprendiz, executando a atividade de patrulheiro, conforme os documentos emitidos pelo Juizado de Menores. Além disso, pleiteia que seja reconhecida a especialidade do intervalo de 06/12/2004 a 01/06/2011, posto que o PPP apresentado comprova exposição a ruído de 84 a 88 dB(A), bem como foi reconhecida na Justiça do Trabalho o direito ao adicional de insalubridade. Por fim, requer a concessão de aposentadoria por tempo de serviço desde a DER em 11/12/2017 (fls. 355/371).

Por outro lado, no seu recurso de apelação, o INSS sustenta que os períodos de 30/08/1993 a 08/09/1993, 29/12/1993 a 03/01/1994, 16/02/1994 a 11/03/1994 e de 15/08/1995 a 22/08/1995 não devem ser computados como tempo de contribuição, uma vez que as anotações na CTPS não podem ser vistas isoladamente, já que sua presunção é meramente relativa e o autor não apresentou outros elementos probatórios de que efetivamente trabalhou nos referidos intervalos (fls. 380/388).

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões os autos foram remetidos a esta E. Corte.

Distribuído o feito à minha relatoria e considerando que uma das questões discutidas diz respeito à intensidade variável da pressão sonora e à sua respectiva comprovação no ambiente laboral, bem como que o ruído atestado no formulário apresentado não foi aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme o Tema 1.083 do STJ, determinei a intimação do autor para requerer o que entendesse cabível (fls. 386).

O autor pleiteou a reabertura da instrução processual para a realização de perícia judicial (fls. 397/398), o que foi deferido na decisão de fl. 399.

Com o retorno dos autos à origem, foi realizada prova pericial direta na empresa Kerry do Brasil Ltda, para o exame das condições de trabalho no período de 06/12/2004 a 01/06/2011. O laudo encontra-se acostado às fls. 445/460, com esclarecimentos às fls. 486/488.

Na manifestação de fls. 495/499, o autor impugnou o laudo pericial, requerendo o reconhecimento da situação mais favorável ao segurado, qual seja, a validade dos PPPs referentes ao período de 2004 a 2011, já juntados aos autos, que atestaram exposição a ruído em níveis de 84 a 88 dB(A), bem como a insalubridade reconhecida em reclamação trabalhista acobertada pela coisa julgada material.

Após, os autos retornaram a esta Relatora e, em virtude do óbito do autor, houve a habilitação do cônjuge no polo ativo da ação, com a devida retificação da autuação (fls. 512/514).

É o relatório.

(OBS: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas)

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta pelo Autor e pelo INSS sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, II, c/c art. 142, ambos da Lei no 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no art. 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b) tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

E, nos termos do art. 55, §§1o e 3o, da Lei no 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço em atividade urbana, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

As anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS do segurado têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao INSS o ônus de provar seu desacerto, caso o contrário, representam início de prova material, mesmo que não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.

Nesse sentido a Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Em outras palavras, nos casos em que o INSS não trouxer aos autos qualquer prova que infirme as anotações constantes na CTPS da parte autora, tais períodos devem ser considerados como tempo de contribuição/serviço, até porque eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do art. 30, I da Lei no 8.212/1991. Precedentes desta C. Turma (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1344300 - 0005016-55.2005.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 27/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017).

No caso concreto, constata-se que o INSS deixou de computar, para fins previdenciários, os períodos de 30/08/1993 a 08/09/1993, 29/12/1993 a 03/01/1994, 16/02/1994 a 11/03/1994 e de 15/08/1995 a 22/08/1995, durante os quais a parte autora laborou na condição de trabalhador temporário.

Tais lapsos temporais, entretanto, encontram-se devidamente registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do demandante (fls. 210, 230/231 e 233), sem qualquer indício de rasura, adulteração ou irregularidade formal, e o INSS não se desincumbiu do ônus de provar a falsidade ou contradição das anotações constantes da CTPS, logo, tais intervalos devem ser computados como tempo urbano.

Diante desse cenário, conforme decidido na sentença recorrida, os períodos de 30/08/1993 a 08/09/1993, 29/12/1993 a 03/01/1994, 16/02/1994 a 11/03/1994 e de 15/08/1995 a 22/08/1995, devem ser devidamente computados para todos os fins previdenciários pertinentes.

DOS PERÍODOS DE 03/01/1974 A 23/01/1974, 23/01/1974 A 08/03/1974, 12/03/1974 A 03/10/1974, 05/10/1974 A 23/12/1974, 24/12/1994 A 10/01/1976 E 16/01/1976 A 31/05/1976 - MENOR APRENDIZ - PATRULHEIRO

Conforme prevê o art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, para o reconhecimento do labor urbano é necessário início de prova material corroborado por prova testemunhal. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, 5a Turma, Ministro Adilson Vieira Macabu (Des. Conv. TJ/RJ), AgRg no REsp 1157387, j. 31/05/2011, DJe 20/06/2011; 6a Turma, Ministro Vasco Della Giustina (Des. Conv. TJ/RS), AgRg no AREsp 23701, j. 07/02/2012, DJe 22/02/2012.

Para comprovar seu trabalho nos períodos de 03/01/1974 a 23/01/1974, 23/01/1974 a 08/03/1974, 12/03/1974 a 03/10/1974, 05/10/1974 a 23/12/1974, 24/12/1994 a 10/01/1976 e de 16/01/1976 a 31/05/1976, o autor anexou aos autos Declaração firmada pelo Gerente Pedagógico do Centro de Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania – Patrulheiros Campinas, datada de 16/06/2011, constando que (fls. 149):

Além da referida Declaração, o autor apresentou expedientes emitidos pelo Juizado de Menores de Campinas em 1974, 1975 e 1976, solicitando a colaboração de diversas empresas “para manter sob sua orientação, o Patrulheiro Mário Antônio da Silva /.../, sem relação de emprego, para fins de Educação e Integração Social....” (fls. 150/155).

Importante destacar que nos casos de desvirtuamento da atividade, o patrulheiro pode ser enquadrado como segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de empregado, bastando para tanto que a relação seja assemelhada à de natureza empregatícia.

É certo que o reconhecimento do desvirtuamento dependerá de cada caso concreto, não sendo possível a generalização sob pena de as instituições interessadas em preparar jovens para o mercado de trabalho ficarem desestimuladas em fazê-lo.

A respeito do desvirtuamento da atividade, trago julgado recente do E. STJ, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE GUARDA-MIRIM. DESVIRTUAMENTO. EQUIPARAÇÃO A SEGURADO EMPREGADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR.

1. Na presente demanda, pretende o autor a averbação, para fins previdenciários, do tempo de serviço no período de 01/10/1980 a 29/04/1985, no qual atuou como guarda-mirim.

2. É possível o reconhecimento do tempo de serviço na atividade de guarda-mirim, para fins previdenciários, nos casos em que o caráter socioeducativo da atividade é desvirtuado, por meio da comprovação da existência de vínculo semelhante ao de natureza empregatícia (art. 11, I, a, da Lei 8.213/1991).

3. Deve ser realizada uma análise detida sobre a caracterização do vínculo de natureza empregatícia, não se podendo afirmar que ocorreu o desvirtuamento do caráter socioeducativo da atividade de guarda-mirim em qualquer caso, sob pena de se gerar um desestímulo à própria existência das instituições interessadas em preparar jovens para o mercado de trabalho. Portanto, apenas caso efetivamente demonstrada, diante das provas dos autos, a existência de vínculo semelhante ao de natureza empregatícia, é que se poderá reconhecer o tempo de serviço para fins previdenciários.

4. Este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconhece a possibilidade do cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, objetivando fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da UNIÃO (AgInt no REsp 1.489.677/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018; e REsp 1.676.809/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017).

5. A comprovação do tempo de serviço para os efeitos da Lei 8.213/1991, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento (art. 55, §3o, da Lei 8.213/1991).

6. Cabe ao Tribunal de origem analisar as provas dos autos, a fim de aferir se a atividade desempenhada pelo recorrente pode ser caracterizada como verdadeira relação de emprego, típica de segurado obrigatório da Previdência Social, em nítida distorção aos propósitos da função de guarda mirim.

7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial do particular.”

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1921941 Rel: MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), julgamento em 15/02/2022).

Nessa esteira, é o entendimento desta E. Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE GUARDA MIRIM. DESVIRTUAMENTO. EQUIPARAÇÃO A SEGURADO EMPREGADO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

2. Os serviços da guarda-mirim são prestados mediante oferta de alimentação, material, uniforme, ajuda de custo para a manutenção pessoal e escolar do assistido, fugindo à relação de emprego definida nos termos do artigo 3o da CLT.

3. Existência de vínculo semelhante ao de natureza empregatícia (art. 11, I, a, Lei 8.213/91), mediante o desvirtuamento do caráter socioeducativo da atividade desempenhada pela parte autora como guarda mirim, o que permite o reconhecimento do tempo de serviço na atividade de guarda-mirim para fins previdenciários.

4. O autor cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição da República.

5. DIB na data do requerimento administrativo.

6. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

7. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008751-42.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 09/12/2025, DJEN DATA: 17/12/2025)

Portanto, somente em casos de comprovado desvirtuamento das características da relação jurídica entre o patrulheiro e a empresa é possível o reconhecimento do período como tempo de serviço.

No caso concreto, os documentos juntados para reconhecimento de períodos laborados sem o devido registro em carteira não são hábeis a demonstrar vínculos empregatícios que permita a contagem de tempo de serviço junto ao órgão previdenciário, vez que os patrulheiros não estão inseridos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, não surgindo, por isso, vínculo empregatício e, portanto, não acarretando relação com a Previdência Social, eis que inexistente a previsão legal previdenciária para tanto. Precedentes desta E. Corte: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004026-79.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 17/07/2025, DJEN DATA: 22/07/2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001529-78.2017.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 12/06/2024, Intimação via sistema DATA: 18/06/2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5139283-74.2018.4.03.9999, Rel. Juiz Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 16/10/2023, DJEN DATA: 20/10/2023)

Assim, tem-se como descabida a pretensão de contagem de tempo de serviço como patrulheiro para fins previdenciários, à vista da inexistência de vínculo empregatício.

DO ENQUADRAM ENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos art. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (6/3/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 5/3/1997); superior a 90 dB (de 6/3/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

NO CASO CONCRETO

Visa o Autor o reconhecimento da especialidade do período de 06/12/2004 a 01/06/2011 e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A fim de comprovar as condições de trabalho no mencionado período em que laborou como auxiliar almoxarifado junto à empresa Kerry do Brasil Ltda, o Autor apresentou o PPP de fls. 256/257, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais, o qual declara que no desempenho de suas atividades esteve exposto a níveis de ruído entre 84 e 88 dB(A).

Verifica-se, ainda, que o autor acostou aos presentes autos o Termo de Audiência lavrado no âmbito da Reclamação Trabalhista no 0000116-44.2012.5.15.0001, a qual tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Campinas, figurando como partes o ora demandante e a empresa Kerry do Brasil Ltda.

Naquela oportunidade, as partes celebraram acordo judicial, no qual restou ajustado, dentre outras disposições, o pagamento de adicional de insalubridade, bem como a incidência de seus reflexos sobre o FGTS e as férias, conforme se depreende à fl. 98.

Outrossim, considerando a intensidade variável da pressão sonora e que não foi aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 1.083 pelo e. STJ, foi determinada a realização de prova pericial in loco e, após acurado exame do ambiente laboral, o senhor perito constatou que o segurado esteve exposto a ruído de 66,7 dB(A), portanto, inferior ao limite de tolerância exigido pela legislação vigente, uma vez que a partir de 19/11/2003 é de 85 dB(A).

Esclareceu ainda o expert em resposta aos quesitos 09 a 11 que o autor não operava máquinas, inexistindo tais equipamentos em seu ambiente de trabalho, bem como que o almoxarifado foi realocado para uma sala em frente à anterior, mantendo, contudo, o mesmo layout (fls. 445/460).

Nos seus esclarecimentos às fls. 486/488, o perito reitera que “foi obtido a Nível de Exposição Normalizada de 66,7 dB(A), intensidade que é compatível com o local de trabalho, onde não há motores ou máquinas como fontes de ruído, nem o almoxarifado está próximo a elas. Este nível avaliado é típico (esperado) em locais onde são desenvolvidas atividades administrativas, que era o caso do autor”.

Por fim, cabe ressaltar, que o mero recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para comprovar a exposição de forma habitual e permanente aos agentes nocivos previstos na legislação previdenciária, visto que desde a entrada em vigor da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei no 8.213/91, não existem mais hipóteses de insalubridade, periculosidade e penosidade presumidas, sendo imprescindível a existência de PPP ou laudo técnico das condições ambientais de trabalho para caracterização de atividade insalubre.

Por oportuno, transcrevo julgados do e. STJ

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES, COMO OPERADOR DE TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL PELA SIMPLES PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Ao que se tem, o entendimento do acórdão recorrido destoa da orientação desta Corte Superior, segundo a qual "a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não lhe confere o direito de ter o respectivo período reconhecido como especial, porquanto os requisitos para a percepção do direito trabalhista são distintos dos requisitos para o reconhecimento da especialidade do trabalho no âmbito da Previdência Social" (STJ, REsp 1.476.932/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2015). No mesmo sentido, dentre inúmeros: STJ, AREsp 1.505.872/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2019; AgInt no AREsp 219.422/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2016; AgInt no AREsp 1.703.209/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/02/2022.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.832/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE POR INTERMÉDIO DE FORMULÁRIOS E LAUDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não lhe confere o direito de ter o respectivo período reconhecido como especial, porquanto os requisitos para a percepção do direito trabalhista são distintos dos requisitos para o reconhecimento da especialidade do trabalho no âmbito da Previdência Social."

(EDcl no AgRg no REsp 1.005.028/RS, Rel. Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 02/03/2009).

2. In casu, o acórdão recorrido reconheceu o período trabalhado como especial, exclusivamente em razão da percepção pela trabalhadora segurada do adicional de insalubridade, razão pela qual deve ser reformado.

3. Agravos conhecidos para dar provimento aos Recursos Especiais do Município de Sorocaba e da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, para determinar o retorno dos autos a fim de que a Corte de origem verifique, na forma da legislação previdenciária, o efetivo exercício de atividade especial exercida pelo trabalhador segurado mediante a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física.

(AREsp n. 1.505.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)

Dessa forma, impossível reconhecer como especial as atividades no período de 06/12/2004 a 01/06/2011, conforme decidido na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do Autor e do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no art. 98, § 3o, da mesma lei em relação à parte autora.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação doAutor e à Apelação do INSS, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MENOR APRENDIZ. PATRULHEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. NÍVEL INFERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer períodos de labor comum e apurar tempo total de contribuição, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora requer o reconhecimento de períodos como menor aprendiz (patrulheiro) e da especialidade do labor exercido entre 06/12/2004 e 01/06/2011, com concessão do benefício desde a DER.

O INSS sustenta a impossibilidade de cômputo de períodos registrados em CTPS, por ausência de outros elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os períodos anotados em CTPS podem ser reconhecidos como tempo de contribuição; (ii) saber se o labor exercido como patrulheiro pode ser computado para fins previdenciários; e (iii) saber se o período de 06/12/2004 a 01/06/2011 pode ser reconhecido como atividade especial em razão da exposição a ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade. Ausente prova em sentido contrário pelo INSS, devem ser reconhecidas como início de prova material suficiente para fins previdenciários.

Os períodos registrados em CTPS não apresentam indícios de irregularidade. O INSS não comprovou a falsidade ou inconsistência das anotações. Impõe-se o cômputo dos intervalos como tempo de contribuição.

O reconhecimento de tempo de serviço como patrulheiro exige demonstração de vínculo de natureza empregatícia. A atividade possui caráter socioeducativo, não se enquadrando, em regra, como relação de emprego.

No caso, os documentos apresentados não comprovam desvirtuamento da atividade nem a existência de vínculo empregatício. Afasta-se o cômputo dos períodos como tempo de serviço.

A caracterização de atividade especial por exposição a ruído depende da comprovação de níveis superiores aos limites legais vigentes à época da prestação do serviço.

A prova pericial judicial aferiu nível de ruído de 66,7 dB(A), inferior ao limite de tolerância de 85 dB(A) vigente após 19/11/2003.

O PPP apresentado não prevalece diante da prova pericial produzida em juízo. O recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para caracterizar atividade especial.

Não demonstrada a exposição habitual e permanente a agente nocivo em níveis legais, inviável o reconhecimento da especialidade do período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios para 12%, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. As anotações em CTPS, sem indícios de irregularidade, constituem prova suficiente do tempo de serviço, cabendo ao INSS comprovar eventual inconsistência; 2. O labor exercido como patrulheiro somente pode ser reconhecido para fins previdenciários quando demonstrado o desvirtuamento do caráter socioeducativo e a existência de vínculo empregatício; 3. A percepção de adicional de insalubridade não é suficiente para caracterizar atividade especial, sendo indispensável a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos acima dos limites legais; 4. A prova pericial judicial prevalece sobre o PPP quando evidencia níveis de exposição inferiores aos limites de tolerância.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o e § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 55, §§ 1o e 3o; 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85, § 11; EC no 20/1998; EC no 103/2019, art. 3o; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.157.387, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, 5a Turma, j. 31/05/2011; STJ, AgRg no AREsp 23.701, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 6a Turma, j. 07/02/2012; STJ, AREsp 1.921.941, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 15/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.489.677/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27/11/2018; STJ, REsp 1.676.809/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/09/2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STF, ARE 664.335; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.865.832/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 03/04/2023; STJ, AREsp 1.505.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/08/2019; TRF3, ApReeNec 0005016-55.2005.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 27/11/2017; TRF3, ApCiv 5008751-42.2018.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 09/12/2025; TRF3, ApCiv 5004026-79.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 17/07/2025; TRF3, ApelRemNec 5001529-78.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 12/06/2024; TRF3, ApCiv 5139283-74.2018.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Autor e à Apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão